Tribunal: TJBA
Processo: 8000530-49.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000530-49.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ILHA DO ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
OTAVIO ALFIERI ALBRECHT

APELADO: AECIO PORTELA FERREIRA

Advogado(s)
:
VICTOR SILVA MENEZES

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL AUTÔNOMA EM DESCONFORMIDADE COM A PROPOSTA VENDIDA. PROPAGANDA ENGANOSA. CONFIGURADA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA FORMA DE FRUIÇÃO DO BEM. EVIDENCIADA. CONDUTA ABUSIVA. RESTITUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. DEVIDA. RETENÇÃO DA TAXA DE CORRETAGEM. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO QUE DECORREU DE DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO VENDEDOR. SÚMULA 543 DO STJ. PRECEDENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DA JUSTA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. VALOR FIXADO DE R$ 10.000,00. ADEQUADO E PROPORCIONAL A LIDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de rescisão contratual, cumulada com indenização por danos morais, por descumprimento contratual pelo vendedor.

II. Questão em discussão:
Se restou comprovada a propagada enganosa, e se é possível a retenção de 20% ou 25% dos valores pagos pelo Apelado e da taxa de corretagem, exclusão ou redução dos danos morais e incidência dos juros de mora a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, constata-se que a fornecedora Ré Apelante, descumpriu o contrato firmado entre as partes quando deixou de entregar às estruturas interna e externa nos exatos termos que divulgou para o Autor Apelado durante a negociação e venda, bem assim que faltou com seu dever de boa fé contratual e incorreu em prática abusiva, ao impor sobre o consumidor desvantagem significativa e onerosa, quando, ao aditivar o contrato, alterou unilateralmente a forma de fruição das semanas de estadia nas unidades habitacionais autônomas, estabelecendo, sem base contratual e sem qualquer possibilidade de negociação pelo consumidor, dias específicos para utilização.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Resta evidente a conduta abusiva que acarreta a responsabilidade de restituir o consumidor, na proporção dos prejuízos que suportou, podendo esse, inclusive, de pleno direito, rescindir o contrato inadimplido pelo fornecedor. A súmula 543 do STJ assegura a restituição restituição integral e imediata dos valores pagos, cuja correção monetária e juros devem incidir respectivamente do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e a partir da citação, devido a relação contratual pré existente, não havendo que se falar em retenção de qualquer percentual ou parcela, tampouco de taxa ou comissão de corretagem, visto que não deu causa ao rompimento da avença. Ao tempo em que, cabível os danos morais pela violação de sua justa expectativa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000530-49.2022.8.05.0043
, em que figuram como Apelante ILHA DO ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e como Apelado AECIO PORTELA FERREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.